Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON JORGE SOARES DE SOUZA FARIA - CPF: 207.193.101-72 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ausência de juntada dos documentos, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MILTON JORGE SOARES DE SOUZA FARIA,
contra a sentença proferida na Reclamação Cível n. 1002368-19.2024.8.11.0041, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual o Juízo
a quo

julgou improcedentes

os pedidos da demanda. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte apelante, nas razões de Id. n.o 248292185, em síntese, alega preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi indeferido o pedido de apresentação dos documentos de dossiê referente à contratação do empréstimo.

No mérito, sustenta que foi vítima de fraude nas transações realizadas em seu benefício previdenciário, sob a justificativa de portabilidade de financiamento, ocorrendo a contratação de empréstimo não solicitado e posterior transferência, a título de devolução, para um terceiro.

Discorre sobre a culpa das instituições financeiras, tendo em vista que os fraudadores possuíam suas informações pessoais e financeiras, possibilitando a ocorrência do golpe.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando o apelado a declarar a nulidade do Contrato n.o 320000247420, a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 248292187 pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada, uma vez que o Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente e desconsiderou o pedido de juntada dos documentos alusivos ao empréstimo.

Frise-se que o artigo 370 do Código de Processo Civil autoriza o juiz, destinatário da prova, a determinar a produção de prova ou a indeferir aquelas que não irão contribuir para o deslinde do feito, quando as demais se mostram suficientes para a formação da sua convicção, como no caso. Ou seja, cabe ao juiz decidir a lide sob seu convencimento motivado.

Além disso, o juiz tem o dever de velar pela rápida solução do litígio (CPC, art. 139, II) e, portanto, deve indeferir as provas inúteis ou procrastinatórias em cumprimento, inclusive, ao princípio da celeridade processual, erigida à categoria de direito fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII).

Sobre o tema, Eduardo Cambi leciona:

“Ocorre cerceamento de defesa quando a decisão judicial causa gravame ou prejuízo à parte, em decorrência da violação do direito à prova. Todavia, o meio de prova de que a parte deve pretender valer-se em juízo deve ser e além de se mostrar para a decisão da pertinente, relevante admissível, útil causa.”
(Direito Constitucional à Prova no Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, vol.3, 2001, pág. 137/138).

Desse modo, o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as que existam nos autos sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias.

No caso dos autos, as provas devem ser analisadas consoante a regra probatória insculpida no diploma processual, com incidência das normas consumeristas, não havendo que se falar em decisão surpresa em razão do julgamento antecipado da lide ou mesmo em cerceamento defesa, pois há nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Assim,
rejeito
a preliminar ventilada.

Prosseguindo. Quanto ao mérito recursal, importante salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, em razão da hipossuficiência técnica do apelante em relação à apelada, o ônus da prova deve ser invertido.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ademais, incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, nos termos da Súmula no 297 do STJ,
in verbis
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Dito isso, verifico que restou incontroversa a ocorrência de fraude no empréstimo realizado em nome da parte autora.

Em razão da fraude, houve a contratação do empréstimo e disponibilização dos valores na conta do apelante de R$6.390,69 (seis mil, trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) que foi quitado via boleto bancário em favor de terceiro acreditando ser a forma de realizar a portabilidade do empréstimo.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiros que, de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, seu nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e, posteriormente, passando-se por funcionários da instituição financeira ré a induziu a contratar o empréstimo e repassar o montante recebido.

O caso noticiado é semelhante ao conhecido como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendiment
o.

Na dinâmica desses tipos de golpe, os fraudadores efetuam uma ligação telefônica para o consumidor e se passam por representantes da instituição financeira, informando sobre a possibilidade de portabilidade do empréstimo entre as instituições bancárias, com a aplicação de taxa de juros menores.

No caso, entraram em contato com a parte autora para tratar sobre a portabilidade do financiamento e, posteriormente, sem a sua autorização, foi realizado empréstimo em seu benefício previdenciário, senão vejamos:

Com efeito, verifico da defesa apresentada pelo banco apelado no Id. 248292175, que este sustenta a existência da contratação do empréstimo, através da realização de biometria facial.

Contudo, verifico do contrato trazido pelo banco no Id. 248292176, que inexiste qualquer comprovação da assinatura digital, biometria facial e geolocalização, que evidenciariam a anuência do recorrente aos termos pactuados.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da ausência de ato ilícito, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do aludido empréstimo
.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.
O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1042762-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1011952-62.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Observa-se que toda a negociação foi realizada por meio de terceiro fraudador e ainda assim houve a formalização do empréstimo pela instituição financeira, com a liberação de valores em conta-corrente.

Assim, por falhas nos serviços da instituição financeira que os fraudadores têm acesso ao contato telefônico do autor, dados pessoais e mesmo emulam canais oficiais de atendimento. Os estelionatários lançam mão de recursos tecnológicos, como gravações e menus, e normalmente já possuem dados pessoais e/ou bancários da vítima, os quais inclusive faz questão de a esta informar durante o contato telefônico, tudo com o intuito de conquistar a confiança da vítima e de conferir à situação aparência de legitimidade.

O contrato discutido nos autos foi formalizado com a instituição financeira por terceiro fraudador utilizando as informações da parte autora. A instituição financeira ré, alega que não detém responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que a própria autora foi quem possibilitou a fraude.

Sob tal perspectiva, ressalto que nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso, entendo que houve, sim, falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ré porque não conseguiu evitar que terceiros tivessem acessos aos dados bancários d parte apelante e efetivassem transação em seu nome, o que foi validado pelo banco.

Portanto, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento da transação e a obrigação de restituição de valores cobrados no benefício previdenciário em decorrência da fraude efetuada perante a instituição apelada.

A esse respeito, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, assim já decidiu este sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIDA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR E VÍTIMA AGIU COMO FACILITADOR – ENGENHARIA SOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA
– PREJUÍZOS CONSTATADOS – DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990
. Em que pese as alegações do banco, de que a falha ocorreu devido a utilização de engenharia social, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.”
(N.U 1022680-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL -
FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL CONFIGURADO
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 1034470-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 24/01/2024)

Quanto ao dano moral, é cediço que comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), vez que compatível com aquele fixado por esta c. Câmara em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA
– OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO –
SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.
Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.”

(N.U 1001272-96.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1037785-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – F
RAUDE BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SAQUES POR TERCEIRO – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURADO
– ARBITRAMENTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. In casu, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 1001635-63.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do contrato questionado nos autos (n.o 320000247420), determinar a restituição, de modo simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação.

Em razão dos contornos deste julgado, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025